Tribunal: STF
Processo: ARE 1375862
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Vigésima Sexta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado Rio de Janeiro, assim ementado:



    “APELAÇÃO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. SENTENÇA QUE DETERMINOU QUE A RÉ, ORA APELANTE, PROMOVA DESCONTO DE 30% NAS MENSALIDADES DO CURSO DE MEDICINA DOS AUTORES, A PARTIR DE ABRIL DE 2020 E ENQUANTO PERDURAR A PANDEMIA E O ENSINO À DISTÂNCIA, RESTITUINDO EVENTUAIS VALORES PAGOS A MAIOR. ENSINO À DISTÂNCIA QUE NÃO CORRESPONDE AO OBJETO CONTRATADO. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO CONTRATUAL NA FORMA ACORDADA E REGULARMENTE CONTRATADA QUE IMPÕE A REDEFINIÇÃO DOS ÔNUS CONTRATUAIS PARA AMBOS OS CONTRATANTES, SENDO INCABÍVEL QUE APENAS O CONSUMIDOR, PARTE MAIS FRACA DA RELAÇÃO, TENHA QUE ARCAR INTEGRALMENTE COM OS PREJUÍZOS DECORRENTES DA PANDEMIA. NECESSIDADE DE REEQUILÍBRIO CONTRATUAL. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 51 § 1º, II DO CDC. LEI ESTADUAL Nº 8.864/2020 QUE CORROBOROU TAIS TERMOS, E FOI OBJETO DE ADI PERANTE O STF, ORA PENDENTE DE JULGAMENTO, NÃO TENDO SIDO PROFERIDA DECISÃO LIMINAR NO SENTIDO DA INCONSTITUCIONALIDADE DA NORMA. DESNECESSIDADE DE AGUARDAR O JULGAMENTO DE AÇÕES CIVIS PÚBLICAS EM CURSO PARA APRECIAÇÃO DO TEMA. FATO DE TER A UNIVERSIDADE FIRMADO TAC NOS AUTOS DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 0095579- 69.2020.8.19.0001, QUE NÃO AFASTA A POSSIBILIDADE DO TEMA VIR DISCUTIDO INDIVIDUALMENTE EM JUÍZO, SENDO CERTO QUE A LEI ESTADUAL Nº 8.864/2020, QUE CONTINUA EM VIGOR, NÃO FOI AFASTADA DO MUNDO JURÍDICO, E PREVÊ ÍNDICE DE DESCONTOS MAIS FAVORÁVEIS AO CONSUMIDOR. HIPÓTESE DOS AUTOS QUE ENVOLVE CURSO DE MEDICINA, CUJAS PECULIARIDADES DE SABENÇA GERAL INDICAM ESPECIAL PREJUÍZO COM A NÃO POSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO INTEGRAL DO CONTRATO FIRMADO, ESPECIALMENTE EM RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE AULAS PRÁTICAS. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA EM GRAU RECURSAL. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 85 § 11 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.” 



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos artigos 1º, inciso IV, 5º, inciso XXXVI, 170 e 207 da Constituição Federal. Pleiteia-se a reforma do “v. acórdão recorrido, afastando-se o desconto imposto na origem, diante das inconstitucionalidades apontadas.” 



    Decido.



    A irresignação merece prosperar, uma vez que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 6.448/RJ, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 14/10/2021, reconheceu a inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 8.864/2020. O acórdão desse julgamento restou assim ementado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 8.864/2020 DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. CONVERSÃO EM JULGAMENTO DEFINITIVO. REDUÇÃO OBRIGATÓRIA DAS MENSALIDADES NA REDE PRIVADA DE ENSINO DURANTE O PLANO DE CONTINGÊNCIA DO NOVO CORONAVÍRUS. FEDERALISMO. REGRAS DE COMPETÊNCIA. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA UNIÃO EM MATÉRIA DE DIREITO CIVIL. ART. 22, I, DA CF. PRECEDENTES. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE. PREJUDICADO EXAME DO PEDIDO CAUTELAR. I - Como a presente ação direta encontra-se devidamente instruída e tendo em vista a economia e a eficiência processual, fica convertida a análise da medida cautelar em julgamento definitivo de mérito. II - É característica do Estado Federal a repartição de competências entre os entes políticos que o compõem, de modo a preservar a diversidade sem prejuízo da unidade da associação. III – O ato normativo questionado, ao impor a redução das mensalidades na rede privada de ensino durante o Plano de Contingência do novo Coronavírus, adentrou na competência privativa da União, prevista no art. 22, I, da Constituição Federal, para legislar sobre direito civil. IV – O Plenário consolidou o mesmo entendimento por ocasião dos recentes julgamentos das ADIs 6.423/CE, 6.435/MA e 6.445/PA. IV – Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade da Lei 8.864/2020 do Estado do Rio de Janeiro.”



    Na ocasião, esta Suprema Corte assentou que a “Lei estadual, ao impor a redução das mensalidades na rede privada de ensino durante a vigência do estado de calamidade pública decretado em razão da pandemia do coronavírus, adentrou na competência privativa da União, prevista no art. 22, I, da Constituição Federal, para legislar sobre direito civil”. 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015), dou provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido e determinar a remessa dos autos ao Tribunal de origem para decidir como de direito.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente